Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Desabamento de obra com resultado morte. Provas. Pena. Circunstâncias. Acordo de não persecução penal. Substituição da pena.
1 – Em recente decisão o e. STF entendeu que o ANPP pode ser celebrado em casos que estavam em andamento quando entrou em vigor a lei “anticrime”, desde que tenha sido feita até o trânsito em julgado (HC 185.913/DF).
2 - O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado, mas benefício oferecido pelo Ministério Público quando suficiente para reprovação e prevenção do crime. Se o Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou contrário ao benefício, não é hipótese de se lhe encaminhar os autos para ofertá-lo.
3 – Cessionários de terreno e que eram proprietários e responsáveis pela obra de construção civil, que estava sendo edificada com violação ao dever de cuidado objetivo quanto à regular execução do projeto e ao necessário cumprimento das normas técnicas, tendo dado causa ao desabamento, respondem pelo crime de desabamento de obra com resultado morte.
4 - O fato de os réus reiteradamente desprezarem as ordens administrativas de interrupção das obras justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
5 – Comportamento da vítima que contribuiu para o resultado fatal -- mesmo sem habilitação, desempenhava atribuições exclusivas de engenheiro -- deve ser considerado na individualização da pena.
6 - Primário o segundo apelante e sem antecedentes, sendo o crime culposo, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).
7 - Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro.